Tribunal: TJBA
Processo: 0027752-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027752-46.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: Mamedio de Brito Macedo e outros (5) Advogado(s):JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAIS MILITARES. IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. AMBOS SE PRESTAM A COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL. DUPLA ONERAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM RAZÃO DE UM MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. AFASTADA FIXAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA PERCENTUAL. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA NO VALOR DE R$ 5.000,00 APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDO DA PARTE AUTORA E PROVIDO DO ESTADO DA BAHIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelações Simultâneas interpostas por HERLON CONCEIÇÃO SANTOS LIMA E OUTROS (ID. 74253704) e pelo ESTADO DA BAHIA (ID. 68906267) em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0027752-46.2011.8.05.0001, julgou improcedente os pleitos autorais II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores fazem jus ao adicional de periculosidade, mesmo diante da ausência de regulamentação específica; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer de forma equitativa, diante do baixo valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O adicional de periculosidade previsto no art. 92, inciso V, alínea “p” da Lei nº 7.990/2001 carece de regulamentação específica, sendo inviável sua concessão sem a devida normatização pelo Poder Executivo. 4. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), prevista no art. 102, § 1º, alínea “h”, e no art. 110-A da Lei nº 7.990/2001, tem como finalidade compensar os riscos inerentes à atividade policial, razão pela qual não pode ser cumulada com o adicional de periculosidade, sob pena de configuração de bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88. 5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade quando o valor da causa for muito baixo, conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC e entendimento do STJ no Tema 1076. 6. Considerando o valor irrisório da causa (R$ 500,00), a fixação dos honorários em percentual resultaria em montante insuficiente para remunerar dignamente o trabalho advocatício, justificando sua estipulação em R$ 5.000,00 por apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Estado provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de regulamentação específica impede a concessão do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia. 2. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) já remunera o risco inerente à função policial, sendo vedada sua cumulação com o adicional de periculosidade, sob pena de bis in idem. 3. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado e a importância da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, 102, § 1º, “h”, e 110-A; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 05395725820188050001, Rel. Desª. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 27.08.2020; TJ-BA, APL nº 8013113-03.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJ-BA, APL nº 8047068-25.2019.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024; STJ, Tema 1076. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação de HERLON CONCEICAO SANTOS LIMA E OUTROS, para manter a improcedência do pleito, porquanto em consonância com o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do ESTADO DA BAHIA, para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento assinado de forma eletrônica. 04